Tribunal: STF
Processo: RHC 55827
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
I - Crime de Sonegação Fiscal. A simples apuração da notitia
criminis não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via
de habeas corpus.
          II - A exceção do art. 206 do CPP, só pode admitir
verificados os seus pressupostos fácticos inapresciáveis em habeas
corpus.
          III - Prescrição - Art. 115 do CP. não aproveita a quem, ao
tempo do crime, não completara 70 anos.
          IV - RHC improvido.